Tribunal: TJES
Processo: 0010057-75.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010057-75.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
A
PELAÇÃO CÍVEL –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – DESNECESSIDADE DE REGISTRO NOS QUADROS DA OAB – VERBA ALIMENTÍCIA – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO – METADE – APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC – JUROS DE MORA – TEMA 810 – TERMO INICIAL – QUANTIA CERTA – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao contrário do que sustenta o apelante, não vislumbro razão no argumento de que a instituição da Defensoria Pública estaria proibida de receber os honorários diante da ausência de registro de seus membros na Ordem dos Advogados do Brasil, como já se manifestou este Tribunal ao se debruçar sobre o conteúdo da Súmula 421 do C. STJ.

2. Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.636, declarou inconstitucional qualquer interpretação que resulte no condicionamento da capacidade postulatória dos membros da Defensoria Pública à inscrição dos Defensores Públicos na Ordem dos Advogados do Brasil.

3. Sobre a alegação de que o caráter alimentar da verba sucumbencial impediria a condenação de honorários, o C. STJ já definiu que os valores oriundos de sucumbência destinados aos fundos de aparelhamento da instituição não têm natureza alimentar (STJ, AgInt-PEDIL 43; Proc. 2016/0093442-6; RO; Primeira Seção; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 28/02/2018; DJE 03/04/2018), o que certamente não exclui a possibilidade de percepção de honorários, por decorrerem da atividade de assistência judiciária.

4. Considerando que o Município reconheceu a prescrição intercorrente dos embargos à execução fiscal, deve-se aplicar o disposto no art. 90, § 4º, do CPC, o qual permite a redução pela metade da verba honorária em caso de reconhecimento do pedido.

5. No que concerne aos juros de mora aplicáveis aos honorários advocatícios sucumbenciais, no julgamento do RE 870947 (Tema 810), o STF entendeu que
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

6. Assiste razão à municipalidade ao aduzir que os juros de mora incidentes sobre a verba honorária devem observar o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, pois possuem natureza diversa da tributária, ainda que tenham sido fixados em decorrência de execução fiscal de débito tributário, eis que foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. Contudo, permanece hígido o termo inicial de incidência dos juros de mora, consoante a previsão expressa do artigo 85, §16 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”
.

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL

Nº
00
10057-75.2021.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇ
ÃO CÍVEL

interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 22/29 (ID 5902448), que, nos autos da
ação
de embargos à execução fiscal
contra si proposta por
LEILA DOS SANTOS ALVES
, assistida pela Defensoria Pública Estadual, em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, acolheu a pretensão autoral para pronunciar a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC.

Na oportunidade, o édito sentencial condenou, ainda, o ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir desta data, e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Em suas razões, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
pugna pela exclusão de sua condenação em honorários, aduzindo, em síntese, que (i) serem os honorários devidos exclusivamente aos advogados inscritos na OAB, sendo incabível a sua percepção por defensores públicos; (ii) a verba honorária tem natureza alimentar, não cabendo a sua condenação em favor da Defensoria Pública; (iii) subsidiariamente, diante do reconhecimento do pedido pelo apelante, pugna pela aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC; e (iv) teria sido incorreta a aplicação de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) em face da Fazenda Pública, além deles incidirem a partir da citação do executado para pagamento na fase de cumprimento de sentença.

A apelada

apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso às fls. 58/68 (ID 5902448).

De início, ressalto que, ao contrário do que sustenta o apelante, não vislumbro razão no argumento de que a instituição da Defensoria Pública estaria proibida de receber os honorários diante da ausência de registro de seus membros na Ordem dos Advogados do Brasil, como já se manifestou este Tribunal ao se debruçar sobre o conteúdo da Súmula 421 do C. STJ:

I -
O conteúdo interpretativo contido na Súmula nº 421, do STJ basta a rechaçar a tese de que não seriam devidos honorários à Defensoria Pública ante a ausência de registro de seus membros na Ordem dos Advogados do Brasil
. II - Não há nenhum amparo legal o argumento de que os Defensores estariam proibidos de receber os honorários, uma vez que, a verba é destinada ao Fundo de Aparelhamento de Capacitação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - FADEPES, na medida em que a Lei Complementar nº80/94 - Lei Orgânica da Defensoria Pública, em seu artigo 4º, inciso XXI prevê, como uma das funções institucionais da Defensoria "executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores". III - De acordo com o STJ, a verba honorárias, no caso específico da Defensoria Pública, não possui caráter alimentar. lV - Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. Apelos voluntários conhecido, mas não providos. (TJES; Apl 0004345-96.2015.8.08.0062; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 06/02/2018; DJES 19/02/2018)

Ademais, tal como bem ressaltado em sede de contrarrazões, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.636, declarou inconstitucional qualquer interpretação que resulte no condicionamento da capacidade postulatória dos membros da Defensoria Pública à inscrição dos Defensores Públicos na Ordem dos Advogados do Brasil. Eis a sua ementa:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 4º, inciso V, expressão “e jurídicas” e § 6º, da Lei Complementar nº 80/1994, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 132/2009. 3. Atendimento de pessoas jurídicas pela Defensoria Pública. Possibilidade. 4. Capacidade postulatória do Defensor Público em razão de nomeação e posse no cargo. Constitucionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (STF - ADI: 4636 DF 9952606-49.2011.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 04/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/02/2022)

Sobre a alegação de que o caráter alimentar da verba sucumbencial impediria a condenação de honorários, o C. STJ já definiu que os valores oriundos de sucumbência destinados aos fundos de aparelhamento da instituição não têm natureza alimentar (STJ, AgInt-PEDIL 43; Proc. 2016/0093442-6; RO; Primeira Seção; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 28/02/2018; DJE 03/04/2018), o que certamente não exclui a possibilidade de percepção de honorários, por decorrerem da atividade de assistência judiciária. A propósito, cito julgados nesse sentido da Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MORTE DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO. NÃO PROVIMENTO. I - Há manifesta legitimidade do Município de Vitória para figurar no polo passivo da ação sob os fundamentos iniciais, à luz da teoria da asserção, posto que a responsabilidade solidária dos entes federados para o fornecimento de tratamentos médicos encontra respaldo constitucional (art. 196, CF/88) e suporte jurisprudencial, pacificado em Tema de Repercussão Geral n. 793 do STF no RE 8555.178/SE; II - Uma vez configurados a legitimidade e interesse na propositura da ação, em razão do dever dos entes federativos em assegurar o direito à saúde, a circunstância superveniente de morte da autora não afasta o dever dos demandados em arcar com os ônus sucumbenciais, pela aplicação do princípio da causalidade. Precedentes; III - Nos termos da Decisão do Ministro Castro Meira no julgamento do RESP 1.365.936/MG, "[...]a jurisprudência desta Corte Superior entende ser aplicável, em casos como o da espécie, o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus de sucumbência recaem sobre a parte que deu causa à propositura da demanda" (RESP 1.365.936/MG, DJe: 11/03/2013).; IV - O recebimento dos honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública encontra amparo legal, conforme previsto no artigo 1º-C, inciso XIX da Lei Complementar Estadual 55/1994, que reproduz o artigo 4º, XXI da Lei Complementar n. 80/94; V -
Não obstante os honorários sucumbenciais destinados à Defensoria Pública não possuírem a natureza jurídica de verba alimentar, decorrem do exercício da atividade de assistência judiciária, bem como possuem uma destinação específica, qual seja o Fundo de Aparelhamento de Capacitação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - FADEPES
; VI - Apelação conhecida e não provida. (TJES; Apl 0006533-11.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/10/2019; DJES 23/10/2019)

Por outro lado, verifico que razão assiste ao apelante quanto à aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, que preconiza que
“Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

No caso vertente, conforme a petição juntada à fl. 21 do ID 5902448, o recorrente concordou expressamente com o pedido de prescrição intercorrente formulado pelo embargante, o que torna viável a aplicação do referido dispositivo processual civil.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS E LIMITES PREVISTOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE. Art. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO [...] 2. In casu , contudo, os honorários devem ser fixados de acordo com os limites e critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Isso porque o valor atribuído a causa não se mostra milionário, ao ponto de ocasionar numa verba honorária totalmente desproporcional. 3. Tendo em vista os critérios e limites previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, fixa-se a verba honorária em 8% sobre o valor da causa. 4
. Considerando que o Município reconheceu a procedência dos embargos à execução fiscal, deve-se aplicar o disposto no art. 90, § 4º, do CPC, o qual permite a redução pela metade da verba honorária em caso de reconhecimento do pedido. 5. Nesse contexto, impõe-se a redução da verba honorária pela metade, perfazendo, assim, o total devido a título de honorários advocatícios em 4% sobre o valor atualizado da causa
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00075595320178080021, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 13/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2019)

_______________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO MESMO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS SANADOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
1. – Aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, §4º, do CPC, quando o exequente reconhece a procedência da defesa formulada em exceção de pré-executividade. Precedentes
. 2. - O § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil deve ser aplicado apenas em recursos que sejam julgados por outro órgão jurisdicional, distinto daquele que proferiu a decisão impugnada. 3. – Erro material corrigido de modo que onde se lê condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$1.000,00 (mil reais) leia-se condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, no valor mínimo previsto. Vistos, relatados e discutidos estes autos, (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024970005914, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

No que concerne aos juros de mora aplicáveis aos honorários advocatícios sucumbenciais, no julgamento do RE 870947 (Tema 810), o STF entendeu que
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

Nesse sentido, assiste razão à municipalidade ao aduzir que os juros de mora incidentes sobre a verba honorária devem observar o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, pois possuem natureza diversa da tributária, ainda que tenham sido fixados em decorrência de execução fiscal de débito tributário, eis que foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contudo, permanece hígido o termo inicial de incidência dos juros de mora, consoante a previsão expressa do artigo 85, §16 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”
.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para (i) reduzir pela metade o valor dos honorários advocatícios, a teor do art. 90, § 4º do CPC; e (ii) reformar a sentença com relação ao índice de juros de mora aplicável sobre os honorários advocatícios devidos, os quais devem observar o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.